Tribunal: STF
Processo: ARE 1572023
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ATENDIMENTO REALIZADO. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. LIBERALIDADE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE GASTO COM COPARTICIPAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DANO MORAL E DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V, X, 37, § 6º e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente os pedidos iniciais.



    2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização. Narrou que no dia 10/07/23, após sentir fortes dores no peito, foi levada até o Hospital Regional de Sobradinho, onde foi constatada a necessidade de avaliação cardiológica. Pontuou que ficou internada por 24 horas em uma sala junto com outros 6 (seis) pacientes, aguardando sentada em uma cadeira, sem nenhum atendimento. Destacou que, após ter sido informada de que não havia nenhum médico cardiologista, sua família a levou para atendimento em hospital particular e acionaram o plano de saúde operado por empresa privada, com coparticipação, o que acarretou em um endividamento crônico. Frisou que, após nova bateria de exames, foi constatada a ocorrência de infarto, o que a levou a ficar internada em hospital da rede privada por 8 (oito) dias, sendo 3 (três) deles em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva), além de ter sido submetida a dolorosos e delicados procedimentos de cateterismo e angioplastias. Pontuou que, diante da negligência, do atendimento inadequado por parte da rede pública hospitalar e da utilização de plano de saúde com coparticipação, houve cobrança no valor de R$ 32.717,37 (trinta e dois mil setecentos e dezessete reais e trinta e sete centavos), com o qual não tem condições de arcar, o que gerou o cancelamento do referido Plano de Saúde.



    3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução nº 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 67935046).



    4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da responsabilidade civil aplicável ao caso, na eventual falha de assistência do Estado e no cabimento de indenização por danos morais.



    5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que não houve análise dos fatos e provas contidas nos autos, já que não foi considerada a qualidade da internação, a necessidade de transferência para um hospital privado em virtude da falta de atendimento e da ausência do médico especialista enquanto esteve no hospital da rede pública. Pontuou que restou caracterizada a responsabilidade do Estado, visto que houve falha na prestação do atendimento, havendo claro dano à personalidade. Ressaltou que não deixou o hospital por que preferiu o atendimento privado, mas sim por não ter recebido o atendimento adequado. Anotou que, diante da necessidade de vários procedimentos invasivos realizados na rede privada, restou demonstrado que a morosidade por parte do recorrido colocou em risco a sua vida. Observou que a ação/omissão da parte ré trouxe danos na esfera moral da autora, razão pela qual é justo o pagamento da indenização por danos extrapatrimoniais. Frisou que, sem o auxílio da rede pública, necessitou procurar hospital particular e está sendo cobrada no valor de R$ 32.717,37 (trinta e dois mil setecentos e dezessete reais e trinta e sete centavos) que também deve ser ressarcido, ante a má prestação do serviço. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e indenização por danos materiais no montante de R$ 32.717,37 (trinta e dois mil setecentos e dezessete reais e trinta e sete centavos).



    6. No caso concreto, conforme bem destacado na sentença de origem, o ofício de ID 67935033 (p. 3) informou que a recorrente deu entrada no Hospital Regional de Sobradinho no dia 11/07/2023, e que no mesmo dia foram realizados os exames E.C.G e exames laboratoriais (ECG com inversão de onda T V2-V5 - Marcadores de necrose miocárdica sem alterações – ID 67935033, p. 6). No dia 12/07/23, foi emitido um segundo relatório no qual constou que a autora estava internada há 1 (um) dia com a seguinte evolução: "Paciente internada desde ontem por precordialgia, com relata de inversão de onda T de V2 a V5, com Troponina negativa à admissão, sem nova coleta até o momento (16h e 19 min). Mantém dor precordial com irradiação a MSE, hemodinamicamente estável, confortável em ar ambiente. Aceita bem a dieta e tem eliminações normais". No dia 13/07/2023 (ID 67935033, p. 6) a paciente não foi encontrada.



    7. Assim, a recorrente, por liberalidade, durante o atendimento prestado pelo SUS, no qual não se evidencia nenhuma omissão, optou por deixar o local e acionar o plano de saúde para cobertura de atendimento particular.



    8. A relação entre o cidadão e o plano de saúde é regulada pelo contrato firmado entre as partes e pelas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A coparticipação é uma cláusula contratual que implica a apuração de um custo que deve ser assumido pelo beneficiário do plano de saúde em caso de utilização do serviço prestado pela operadora. Lado outro, o SUS é um sistema público e universal, que tem a obrigação de prestar atendimento integral e gratuito a qualquer cidadão. Entretanto, essa obrigação limita-se ao serviço público de saúde. O cidadão que opta por contratar um plano de saúde ou decide procurar o sistema privado para obter atendimento adicional ou complementar está assumindo a responsabilidade pelas condições impostas por esse sistema, ainda que alegue insatisfação com o atendimento público, não havendo qualquer fundamento legal para impor ao Estado o pagamento de despesa derivada de uma relação privada firmada por liberalidade.



    9. Ao contrário, a Lei nº 9.656/1998 estabelece no art. 32 que, quando um paciente beneficiário de plano ou seguro de saúde utiliza os serviços públicos para a realização de procedimentos cobertos pelo plano, a operadora do plano de saúde pode ser instada a ressarcir o SUS em razão do atendimento. A constitucionalidade do referido artigo foi ratificada pelo STF no âmbito do Tema 345: "É constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 1/9/1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos".



    10. Não havendo nenhuma comprovação de ação ou omissão do Estado que tenha comprometido a saúde da recorrente no âmbito do atendimento questionado, inexiste nexo causal para amparar os pedidos de fixação de indenização por dano material ou moral. Os valores cobrados pela operadora de saúde em relação à coparticipação são de inteira responsabilidade da recorrente.



    11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.



    13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente